Tribunal: TJPA
Processo: 0818253-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818253-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDIR NUNES DOS SANTOS

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0813318-50.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
VALDIR NUNES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA (OAB-PA 19.782) E FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA (OAB-PA 29.364)

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAS

E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. APENADO COM FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAS PARA O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A prisão domiciliar é permitida somente em situações excepcionais, taxativamente enumeradas no art. 117, da Lei nº 7.210/84, quando plenamente justificadas em razão das condições pessoais do apenado.

2.

Caso no julgamento, a
presente situação se trata de réu condenado à pena de
54 anos, 06 meses e 15 dias de prisão, atualmente no REGIME FECHADO, pela prática de 04 crimes de roubo majorado e extorsão.

3.

A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.

4.

A excepcionalidade, segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, esta modalidade prisional pode ser concedida ao apenado em regime fechado, como no caso de filhos menores de 12 anos de idade, desde que comprovada a impossibilidade da assistência das menores por outro membro da família, não sendo a presente situação, tendo em vista que as crianças vêm sendo assistidas por sua avó.

5.

Muito embora o recluso seja pai de 02 (duas) filhas menores de 12 anos, não estão preenchidos os parâmetros legais e jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar, seja porque
não se trata de prisão cautelar (o que afasta a incidência dos arts. 317-318-B, do Código de Processo Penal e da orientação firmada no
HC 143.641/SP
- Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. em 20/02/2018), seja porque a prisão pena não se dá em regime aberto (ao contrário do que exige o art.
117
, da
Lei de Execução Penal
), seja ainda porque não configurada situação excepcionalíssima a justificar a medida
.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém-PA, 10 de junho de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0813318-50.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
VALDIR NUNES DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA (OAB-PA 19.782) E FRANK ANDERSON LIMA MARQUES DE SOUZA (OAB-PA 29.364)

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAS

E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por advogado constituído em favor de
VALDIR NUNES DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. decisão (id.18561641) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém-PA
, que
indeferiu
a o pedido de Prisão Domiciliar ao requerente.

Em suas
razões
, (id.17067286), a Defesa aduziu que o agravante é pai de duas crianças (MELINA AMORIM DOS SANTOS – 10 anos e MARIA CECÍLIA AMORIM DOS SANTOS de 3 anos de idade), sendo o único responsável pelas menores, tendo em vista a genitora das crianças ter falecido em 27/10/2018, e a avó ser pessoa idosa, não podendo prover o sustento financeiro e alimentar das menores.

Alega que o relatório apresentado pelo Conselho Tutelar, no qual descreve que as menores estão sob os cuidados da avó, Sra. Maria do Socorro Garcia Amorim, contudo, é pessoa idosa e está com problemas de saúde e debilitada, apresentando, portanto, dificuldade na assistência as netas, principalmente na questão financeira. Ainda, o relatório informa que a criança Melina tem apresentado comportamentos alterados e ansiedade em razão da falta de seu genitor, além de ter sido observado, através da visita realizada em 17/10/2022 na residência onde se encontram as menores, que a avó das crianças não tem condições financeiras de cuidar sozinha das netas, uma vez que abdicou de trabalhar para estar presencialmente no cuidado das crianças, o que se faz imprescindível a presença do pai para assistir financeiramente e emocionalmente as filhas.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja concedida a prisão domiciliar do agravante , com aplicação de medidas cautelares, nos termos do art.117 da Lei de Execução Penal e art 318, inciso II, C/C ART.319, ambos do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.17067288), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id. 17067290), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, pelos próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, (id.18856498), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por advogado constituído em favor de
VALDIR NUNES DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. decisão (id.18561641) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém-PA
, que
indeferiu
a o pedido de Prisão Domiciliar ao requerente.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém-PA
que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

A defesa se insurge contra decisão, sob o fundamento que, possui duas filhas menores que necessitam de sua assistência financeira e emocional, tendo em vista que a genitora das crianças faleceu, e as menores estão na guarda da avó, pessoa idosa e que não tem condições de mantê-las.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
NÃO

merece prosperar.

O juízo da Vara de Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob os seguintes fundamentos que trago à colação, parte da referida decisão:

“(...)

1. A Defesa requereu a prisão domiciliar alegando a necessidade da custodiada cuidar de suas filhas menores.

2. Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena de 54 anos, 06 meses e 15 dias de prisão, atualmente no REGIME FECHADO, pela prática do crime de 04 crimes de roubo majorado e extorsão, infração penal marcada pela violência contra a pessoa que se amolda à vedação legal de concessão de prisão domiciliar encravada no art. 318A, inciso I, do CPP, art. 117 da LEP e jurisprudência. foi anexado Relatório do Conselho Tutelar de Ananindeua afirmando que a

3. No mov. 91.2 foi anexado equipe está acompanhando a situação das menores M. C. A. S. e M.A.S., tendo sido constatado que a responsável pelas menores, a avó materna Sra. Maria do Socorro Garcia Amorim, continua com grande dificuldade para cuidar e manter as suas netas, necessitando do auxílio de vizinhos que se compadecem da situação. Ademais, foi relatado que as menores estão com alimentação inadequada por falta de alimentos e que supostamente estão ansiosas, o que poderia levar a certa depressão diante da ausência dos pais.

Posteriormente, no mov. 104.2, foi anexado novo Relatório do Conselho Tutelar de Ananindeua, comunicando que a equipe está acompanhando a situação das menores desde o falecimento da genitora destas e que a avó atualmente responsável pelos cuidados das crianças não possui nenhum tipo de renda e dependia do auxílio financeiro do pai das crianças, motivo pelo qual após o encarceramento deste, não está conseguindo arcar com as despesas de escola, alimentação, transporte e saúde das netas, sendo obrigada a pedir ajuda a terceiros. Foi informado que a responsável pelas menores vende produtos alimentícios na porta de sua casa, a fim de obter renda, porém a equipe acredita que o valor não suprirá as necessidades da família. Ademais, ressaltou que as crianças sentem a falta do genitor. Reiterando o pedido anterior, a defesa alega que o pai é o único responsável pelo sustento financeiro, alimentar, educacional e emocional das crianças, as quais estão sob os cuidados da avó materna, que é pessoa idosa, com problemas de saúde, sem condições financeiras para suprir as necessidades da família; que o Relatório emitido pela CEM/VEP não se coaduna com os relatórios emitidos pelo Conselho Tutelar de Ananindeua, Órgão este mais próximo da família.

Embora a situação das menores não se enquadre no melhor cenário, restando evidente que são pessoas em situação de vulnerabilidade social, é imperioso ressaltar que não estão completamente desassistidas, como arguiu a defesa, de modo que a elas está sendo garantido o mínimo existencial, uma vez que a avó é beneficiária do programa Bolsa Família. Como já ressaltado por este Órgão Ministerial em momento anterior, eventual prisão domiciliar no caso em concreto teria como única finalidade o cuidado das crianças dentro do lar, uma vez que o apenado cumpre pena em regime fechado e não poderia sair para trabalhar e prover o sustento de sua família.

Isso posto:

1.

Acolho os embargos de declaração.

2.

INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº62/ 2020 do CNJ.

3.

Encaminhem-se cópia do relatório do concelho tutelar de mov. 104.2, o relatório de mov. 69.8 e da decisão de indeferimento da prisão domiciliar às instituições CRAS, CREAS e CAPS de Ananindeua/PA para verificar a possibilidade de inclusão em mecanismos de apoio.

4.

Encaminhem-se cópia do relatório do conselho tutelar ao Ministério Público de Ananindeu/PA para adoção da providências que entender necessárias, devidamente certificado o recebimento no destino.”

A prisão domiciliar é permitida somente em situações excepcionais, taxativamente enumeradas no art. 117, da Lei nº 7.210/84, quando plenamente justificadas em razão das condições pessoais do apenado.

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.”

A presente situação se trata de réu condenado à pena de
54 anos, 06 meses e 15 dias de prisão, atualmente no REGIME FECHADO, pela prática de 04 crimes de roubo majorado e extorsão.

O benefício da prisão domiciliar destina-se aos condenados que cumprem pena em regime aberto e sua aplicação somente se admite em situações excepcionais previstas no artigo
117
da
Lei de Execuções Penais
, sendo que o fato de o sentenciado ter filho menor de 12 anos, por si só, não pode justificar a concessão de prisão domiciliar cujos pressupostos estão definidos em lei.

Excepcionalmente, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, esta modalidade prisional pode ser concedida ao apenado em regime fechado, como no caso de condenado com filhos menores, desde que comprovada a impossibilidade da assistência dos menores por outro membro da família.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO INFANTE. COLOCAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. Precedentes. 2. Situação em que não foi demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente para com seu filho, visto que tem mãe viva que tem uma profissão, com residência fixa, e que a entrega informal da guarda do menor efetuada em 05/06/2020, por Termo de entrega de Menor com assinatura da mãe autenticada em cartório, sem o aval de decisão judicial dispondo sobre a guarda, limita-se a afirmar que a entrega teria tido por motivo os efeitos da grave incidência da pandemia de coronavírus e declaração da mãe de que "Em face da evidência da pandemia, embora tenha uma profissão, não me permitiu que conseguisse êxito na obtenção do auxílio emergencial patrocinado pelo Governo Federal e nesse momento encontra-se sem condições de suprir as necessidades médicas, financeiras e morais para manter seu filho". Ora, além de já terem arrefecido os efeitos da pandemia, nada há a demonstrar que a situação da mãe seja precária ao ponto de não possuir condição financeira e psicológica de proporcionar os cuidados de que seu filho necessita, pois não foi juntado aos autos nenhum tipo de comprovante de renda da mãe, nem tampouco atestado médico indicando que passe por problemas de saúde físicos ou psicológicos. Curioso, ainda, que ambas as declarações de entrega do menor juntadas aos autos indicam o mesmo endereço da mãe da criança e do recorrente, o que leva a crer que residem juntos e que o menor se encontra sob os cuidados de ambos. 3. De mais a mais, o paciente, além de estar foragido, foi condenado por delito equiparado a hediondo cometido com violência (tortura), em regime inicial semiaberto, o que demonstra que não preenche os requisitos do art. 112, § 3º, I, da LEP para progressão antecipada de regime, assim como não atende às exigências do caput do art. 117 da LEP. De se ressaltar, ainda, que as instâncias ordinárias deixaram claro que, diferentemente do alegado pela defesa, "há vaga no regime semiaberto disponibilizada ao sentenciado, adequada ao perfil e situação do condenado, onde terá sua integridade física resguardada". 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 161882 SP 2022/0072425-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor. 2. É vedada a substituição da medida extrema em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça a pessoa, conforme previsto no art. 318, VI, do CPP. 3. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença do paciente é imprescindível aos cuidados de seus filhos menores. 4. No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando "a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores" (e-STJ fl. 133), bem como que "não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor" (e-STJ fl. 134). Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 692106 RR 2021/0288903-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.

Ressalto ainda que as menores vêm sendo assistidas pela avó, a Sra. Maria do Socorro Cunha Garcia, nascida em 01/09/1966, conforme documentos juntados aos autos (id.18691766), no qual possui 58 anos de idade, não se enquadrando na condição de idosa, pois d
e acordo com a lei nº 10.741/2003, em seu art. 1º é considerada pessoa idoso
o cidadão com idade igual ou superior a 60 anos
,
assim como não há documentos hábeis a comprovar que se trata de pessoa com doença grave, que inviabilize a sua assistência às menores, como afirmou o requerente.

Muito embora o recluso seja pai de 02 (duas) filhas menores de 12 anos, não estão preenchidos os parâmetros legais e jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar, seja porque
não se trata de prisão cautelar (o que afasta a incidência dos arts. 317-318-B, do Código de Processo Penal e da orientação firmada no
HC 143.641/SP
- Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. em 20/02/2018), seja porque a prisão pena não se dá em regime aberto (ao contrário do que exige o art.
117
, da
Lei de Execução Penal
), seja ainda porque não configurada situação excepcionalíssima a justificar a medida
.

Seguindo esse entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. Sentenciada, mãe de filhos menores de 12 anos, que cumpria pena provisória em prisão domiciliar. Pleito de manutenção da prisão domiciliar após trânsito em julgado da ação penal. Impossibilidade. Extensão da previsão do art. 117, da LEP a sentenciados em regime diverso do aberto, consoante precedentes do C. STJ, que serve para resguardar os interesses do menor. Aplicação dos princípios da proteção integral à criança que não se vislumbram na hipótese, por não ter demonstrado ser pessoa imprescindível ao cuidado de seus filhos, de 11 e 12 anos. Ausentes circunstâncias que atestem a excepcionalidade da medida, nos termos do entendimento do STJ e do STF. Recurso não provido. Decisão mantida. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0005662-65.2022.8.26.0521; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

A despeito do inconformismo da parte agravante, não se divisa nas razões do Agravo de Execução argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tanto mais que proferida nos termos da orientação jurisprudencial consolidada pela corte superior, contexto em que nego provimento ao referido recurso.

Diante da presente situação que se encontram as menores, vulnerabilidade social, em razão da dificuldade financeira da avó, para manter as crianças, em razão do escasso recurso financeiro, embora recebam o auxílio do Programa Bolsa Família, sendo insuficiente, precisando de auxílio urgente, face o exposto,
reitero
as orientações tomadas pelo Juízo da Execução, no sentido que
sejam comunicados aos órgãos pertinentes de assistência social, para verificar a possibilidade de inclusão em mecanismos de apoio à família
.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/06/2024